Tribunal: TJDFT
Processo: 0749587-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749587-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FREDERICO MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto ANTONIO FREDERICO MELO DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que afastou a tese de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito, com determinação, em seu desfavor, de penhora online do valor de R$ 106.964,30 e de providências alternativas, caso não localizados ativos a serem bloqueados. Cuida-se de execução fiscal proposta em desfavor de BEMBRAZIL - INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, Elizabeth Christina Melo de Oliveira e do agravante, que opôs exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que: 1) há evidência de excessiva morosidade do Poder Judiciário na condução do processo – a ação foi ajuizada em 2012 e a sua citação ocorreu apenas em 29/9/2022, 11 anos após a constituição definitiva do crédito tributário; 2) a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada ao caso, uma vez que o feito restou paralisado por prazo excessivo, em prejuízo do agravante; 3) o entendimento sumulado não deve ser aplicado de forma absoluta em casos como este, uma vez que a falta de impulsionamento pela Fazenda Pública e pelo Poder Judiciário implica responsabilidade conjunta dos órgãos públicos e violação ao princípio da razoável duração do processo; 4) o decurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação pessoal do devedor enseja a ocorrência da prescrição, que não foi interrompida, nos termos do art. 174, I, do Código Tributário Nacional – CTN. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (ID 54352726). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Diante do recolhimento do preparo, JULGO PREJUDICADO o pedido de gratuidade da justiça. Ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator